Tribunal: STF
Processo: ARE 1275862
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO - PIS -IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO - ICMS - BASE DE CÁLCULO - INCONSTITUCIONALIDADE. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal é inconstitucional o inciso I do artigo 7° da Lei n° 10.865/04.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXV e LV; 93, IX; 4°, parágrafo único; 5°, caput e § 2°; 84, VIII; 146, III, a; 149, § 2°, III, a; 150, II; 154, I; e 195, §§ 4° e 12, todos da CF. Sustenta que: 
    (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se pronunciou sobre questão aventada; 
    (ii) “ao manter a exigência do PIS -importação e da COFINS importação, que extrapolou o percentual da TEC aplicável aos bens importados pelo Recorrente, excluindo-se apenas o valor do ICMS e das próprias contribuições das suas bases de cálculo, o v. acórdão recorrido acabou contrariando os artigos 5°, § 2° e 84, inciso VIII, da Constituição Federal, pois o tratado internacional (Tratado de Assunção) deve prevalecer sobre a legislação interna (Lei n° 10.865/04), pelo critério da especialidade”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “O recurso não merece admissão. 
    A alegação de ofensa aos dispositivos indicados geraria, se o caso, ofensa constitucional meramente reflexa, uma vez que a solução da controvérsia dependeria do exame da legislação infraconstitucional cuja análise é vedada no âmbito do extraordinário. 
    (…)
    Ademais, em relação aos artigos 4° parágrafo único, 5°, §2° e 84, VIII, todos da CF/88, o Tribunal não enfrentou o cerne da controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais invocados. 
    Não foi obedecido, portanto, o requisito do prequestionaménto, a atrair ao caso a incidência do óbice consubstanciado na Súmula 282/STF, verbis: 
    (…)
    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Ademais, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei n° 10.865/2004, o CTN e o Decreto n° 350/91, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS A RESIDENTE NO EXTERIOR. ACORDO INTERNACIONAL. DECRETO 92.318/1985. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. NORMA TRIBUTÁRIA NACIONAL OU ESTRANGEIRA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (RE 1.139.405/SP, Rel. Min. Luiz Fux)
    “ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. ISENÇÃO. TRATADO INTERNACIONAL. APROVAÇÃO PELO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. ART. 5º, § 2º, DA CF/88. OFENSA INDIRETA. A controvérsia trazida no recurso extraordinário envolve o cotejo entre tratado internacional e sua regulamentação pela legislação brasileira, questão infraconstitucional que não rende ensejo à admissão do recurso extraordinário, a título de ofensa ao art. 5º, §2º, da Constituição Federal. Agravo regimental improvido.” (RE 205962 AgR, Relª. Minª Ellen Gracie)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator